Tribunal: STF
Processo: HC 183240
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial lá interposto, REsp 1.583.350.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 10 (dez) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
    Irresignada, a defesa interpôs recuso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. Em 13/11/2018 operou-se o trânsito em julgado dessa decisão.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do regime prisional fechado.
    Narra a defesa que “o paciente estava preso no presídio de Santa Rita do Sapucai/MG e foi transferido no dia 21/03/2020 para o presídio de Itajubá/MG, o qual se encontra super-lotado”.
    Afirma que “o paciente apresenta quadro de doença respiratória grave, tanto que o médico do presídio receitou inalação com ‘berotec’ por 3 vezes ao dias, assim sendo, não pode ele permanecer fechado em um presidio, com risco de contaminação do CORONAVIRUS, sem tratamento adequado”.
    Requer “seja aplicado ao caso o artigo 1º, I e II, da Recomendação nº 62, do CNJ de 17 de março de 2020 e artigo 6º da Portaria conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, concedendo prisão domiciliar ao paciente, uma vez que ele esta doente (tuberculose)”.
    Sustenta que “estando o paciente no regime fechado, mas doente, a única instância que pode mudar esse regime de pena e passá-lo para o semi-aberto é essa Corte Suprema, porque essa ilegalidade, de condenar o paciente no regime fechado, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando julgou o RESP 1.583.350-MG”.
    Destaca, também, que “o paciente já cumpriu 01 ano e 06 meses de pena (entre pena provisória e pena após o transito em julgado) e não pode permanecer no presídio com risco de agravar sua doença, sendo que ele tem direito a cumprir pena no regime semi-aberto”.
    Pontua que “a pretensão é que se faça a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de pena, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade praticada pelas instâncias ordinárias, ao fixar pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado sem motivação idônea, sem seguir a norma contida no artigo 42 da lei 11.343/2006, nas sumulas 718 e 719 do STF”.
    Entende a defesa que “sem conter na sentença a natureza e a quantidade da droga que tivesse sido apreendida na posse do paciente, não pode a pena base ser fixada acima do mínimo legal, sobretudo pela primariedade e bons antecedentes dele (provados pela CAC e FAC anexadas), com ofensa a norma contida no artigo 42 da lei antidrogas”.
    Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico, uma vez que “entre a data da publicação da sentença e o transito em julgado se passaram mais de 04 anos”, destacando que “em razão da menoridade, o prazo prescricional fica reduzido à metade (artigo 115 do CP), ou seja, prazo de 04 (quatro) anos”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, requer:
    1) LIMINARMENTE, concedida ordem de habeas corpus ao paciente Carlos Roberto Guimarães Filho, para lhe conceder a prisão domiciliar, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, expedindo alvará e comunicando a decisão, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rita do Sapucai, autos nº 0014702-81.2014.8.13.0596;
    2) No mérito, seja declarada extinta a punibilidade do crime de associação ao trafico (artigo 35 da lei 11.343/2006), em razão da prescrição, na forma do artigo 107, IV, do CP, julgando extinta a punibilidade em relação ao paciente Carlos Roberto Guimarães Filho, na ação penal nº 1.0596.13.002556-9;
    3) No mérito, caso indeferido o pedido contido no item 2, seja concedida ordem para reduzir a pena base para o mínimo legal, 3 anos para o crime de associação e 5 anos para o crime de trafico, totalizando 8 anos, em virtude da não apreensão de droga com o paciente e sua primariedade, e ainda, alterar o regime inicial de pena para o semi-aberto”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No que tange aos arts. 42 e 50 da Lei de Drogas, o v. aresto recorrido consignou (fls. 2.953/2.954):
    É importante registrar que, ao contrário do que afirmam alguns defensores, estão juntados nos autos os laudos toxicológicos preliminar e definitivo das drogas apreendidas, restando afastada a omissão quanto ao art. 50 da Lei 11.343/06.
    Não foram apreendidas drogas com todos réus, mas, como fartamente analisado no acórdão, este fato não impediu a comprovação da prática delitiva.
    A omissão quanto ao art. 42 da Lei 11.343/06 também é de todo improcedente. De acordo com este dispositivo legal, a qualidade e a quantidade da droga, quando significativas, serão preponderantes na fixação da pena-base. Isto não quer dizer que a pequena quantidade de droga serve para reduzir a pena-base.
    É pacífico e indiscutível que as circunstâncias judiciais quando favoráveis não têm o condão de reduzir a pena do réu, o que, se aceito, levaria ao absurdo de uma pena muito aquém do limite mínimo estabelecido pelo legislador. Somente as circunstâncias desfavoráveis são utilizadas para alterar a reprimenda basilar.
    E, não tendo o magistrado sentenciante considerado o art. 42 da Lei de Tráfico em desfavor dos apelantes e não havendo recurso ministerial para tanto, não poderia este Tribunal de Justiça, em aberta ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, fazê-lo, pois aumentaria as penas então estabelecidas.
    Pretende o recorrente a absolvição, sob o argumento de que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico, bem como não foram examinadas as alegações de defesa.
    Contudo, segundo se verifica dos excertos transcritos, ao contrário do que alega a defesa, os laudos foram juntados aos autos e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 foi analisado, não sendo aplicado em obediência ao princípio do non reformartio in pejus.
    De outra parte, incumbia ao recorrente alegar violação do art. 619 do Código de Processo. Oportunamente:
    (…)
    Incide, ainda, o verbete n. 283 da Súmula do STF, aplicado analogicamente ao caso sob comento, porquanto as razões do recurso especial não trouxeram nenhum argumento apto a impugnar os fundamentos adotados pelo v. aresto recorrido.
    No que tange à suscitada nulidade do processo por contaminação das provas pela juntada de delação premiada não homologada, do mesmo modo sem razão o recorrente. O v. aresto recorrido decidiu (fls. 2.375/2.376):
    (…)
    Nesse contexto, ausente o interesse recursal, uma vez que não foi juntado aos autos qualquer delação premiada. 
    Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois o recorrente não trouxe nenhum julgado para comprovar a alegada divergência. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea "a", do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso. ”.
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre as matérias ora impugnadas, seja em relação à dosimetria da pena, à fixação do regime prisional ou à eventual ocorrência de prescrição.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessas questões no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    No mesmo sentido, no que tange à alegação de risco à integridade física do paciente em razão do atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema.
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Demais disso, no que tange à suposta prescrição da pretensão punitiva, cumpre destacar que os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido.” (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/03/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 2. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. Colegiado de origem consignou que “a hermenêutica do dispositivo acima [art. 155 do CPP], aplicada à situação dos autos, induz à conclusão de que, no caso, a expressão ‘ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’ equivale à prisão em flagrante dos acusados, à apreensão da mercadoria e ao laudo merceológico a seu respeito, portanto, provas idôneas cuja invalidade não foi objeto de comprovação pelos embargantes”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois os agravantes deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 4. Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, quer pela morte do corréu, quer pela eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao agravante, deverá ser apreciado pelo Juízo de execução no momento oportuno. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.061.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2018).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 13/11/2018, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente